Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-64.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS.

RECURSO DA Construnelli In Work Construtora e Incorporadora Ltda. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a apelante deixou o prazo para o recolhimento do preparo transcorrer in albis. Deserção. Art. 1.017 do CPC. Recurso não conhecido.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. Legitimidade passiva. O recorrente é parte

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS.

RECURSO DA Construnelli In Work Construtora e Incorporadora Ltda. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a apelante deixou o prazo para o recolhimento do preparo transcorrer in albis. Deserção. Art. 1.017 do CPC. Recurso não conhecido.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. Legitimidade passiva. O recorrente é parte legítima para figurar no polo passiva desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário concedido à autora para quitação do preço, integrando a cadeia de fornecimento. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Denunciação da lide. Inadmissível a denunciação da lide por expressa vedação legal (art. 88, do CDC). Competência da Justiça Estadual. Julgamento extra petita. A sentença é nula no tocante à indenização por lucros cessantes, por extrapolar o pedido inicial. Paralisação das obras. Inadimplemento contratual das rés. Resolvido o contrato por culpa exclusiva das rés, que não concluíram o empreendimento no prazo previsto, devem as partes voltar ao estado anterior, respondendo as culpadas pela devolução integral e imediata dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-64.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que são apelantes/apelados
CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada MARIA DE FATIMA NOGUEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram O
recurso da Construnelli In Work Construtora e Incorporadora Ltda. Deram parcial
provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
2
Apelação Cível no. 1000476-64.2017.8.26.0474
Comarca: Potirendaba (Vara Única).
Apelante: Construnelli In Works Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Maria de Fátima Nogueira.
Voto no. 16.884
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS.
RECURSO DA CONSTRUNELLI IN WORK CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA. Indeferido o pedido de gratuidade
da justiça, a apelante deixou o prazo para o recolhimento do
preparo transcorrer in albis. Deserção. Art. 1.017 do CPC. Recurso
não conhecido.
RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. Legitimidade passiva.
O recorrente é parte legítima para figurar no polo passiva desta
demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário
concedido à autora para quitação do preço, integrando a cadeia de
fornecimento. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do
CDC. Denunciação da lide. Inadmissível a denunciação da lide por
expressa vedação legal (art. 88, do CDC). Competência da Justiça
Estadual. Julgamento extra petita. A sentença é nula no tocante à
indenização por lucros cessantes, por extrapolar o pedido inicial.
Paralisação das obras. Inadimplemento contratual das rés.
Resolvido o contrato por culpa exclusiva das rés, que não
concluíram o empreendimento no prazo previsto, devem as partes
voltar ao estado anterior, respondendo as culpadas pela devolução
integral e imediata dos valores pagos. Súmula 543 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
São apelações contra sentença de fls. 256/267, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar as rés,
solidariamente, à restituição dos valores pagos pela autora, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
3
monetariamente a partir do desembolso, pela tabela prática do E. TJSP, e
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, além
das quantias referente aos valores pagos mensalmente à título de prestações
do financiamento, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, pela
tabela prática do E. TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao
mês, a partir da citação; bem como ao pagamento de lucros cessantes no valor
de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, equivalente a R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), adido de juros e correção monetária a partir
da citação.
Arcarão as rés, ainda, de forma solidária, com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem com os honorários
advocatícios do patrono da autora, fixado em 15% sobre o valor da
condenação.
Em razão da sucumbência parcial da parte autora quanto
ao dano moral, suportará ela o pagamento da verba honorária arbitrada em R$
1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes requeridas, condicionados tais
pagamentos no disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Inconformada, a Construnelli In Works Construtora e
Incorporadora Ltda. apelou, alegando o descumprimento contratual apenas
por parte da instituição financeira, que se tornou inadimplente quando
interrompeu a liberação das verbas que dariam continuidade à obra. Postula,
ainda, a gratuidade da justiça.
O Banco do Brasil S/A também recorreu, arguindo,
preliminarmente, nulidade da sentença extra petita, ilegitimidade passiva,
denunciação da lide ao Fundo de Desenvolvimento Social e incompetência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
4
Justiça Estadual.
No mérito, alega que a paralisação das obras decorreu do
inadimplemento da construtora no tocante às parcelas do financiamento à
construção; que é impossível a rescisão do contrato, por se tratar de ato
jurídico perfeito; inexiste conduta ilícita do banco; que não há prova dos
lucros cessantes; que não há valor a restituir; e que o pedido inicial
improcede.
Contrarrazões a fls. 315/324 e 326/330.
Foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela
Construnelli In Work Construtora e Incorporadora Ltda. (fls. 366/368).
É o relatório.
O recurso interposto pela Construnelli In Work
Construtora e Incorporadora Ltda. não merece conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (fls. 366/38),
a apelante deixou o prazo para o recolhimento do preparo transcorrer in albis,
conforme certidão de fl. 370, e não há notícias de recurso contra a decisão
denegatória.
Assim, o apelo está deserto, por inobservância do
disposto no artigo 1.017 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Monitória
Abertura de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
5
bancário em conta corrente Embargos monitórios
improcedentes
Recurso dos réus embargantes.
DESERÇÃO Ausência de recolhimento do preparo
Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária,
por acórdão em agravo interno, sem que os
apelantes tenham demonstrado suficientemente a
alegada hipossuficiência financeira Inércia após
intimação para recolhimento, nos termos do art. 99,
§ 7o do CPC Deserção configurada. Recurso não
conhecido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001626-54.2017.8.26.0224; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/08/2018;
Data
de
Registro:
20/08/2018)
Passo à análise do apelo do Banco do Brasil S/A.
O recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo
desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário concedido à
autor para quitação do preço, integrando a cadeia de fornecimento.
Nesses casos, o sistema de proteção ao consumidor
amplia a responsabilidade civil, alcançando todos os envolvidos na cadeia
produtiva uma vez apurado defeito do produto, como se extrai dos artigos 7°,
parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
6
“COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES. Insurgência das requeridas em face
da sentença de procedência parcial. Preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil afastada.
Responsabilidade
que
extrapola
o
mero
financiamento. Integração na cadeia de consumo
desde o início da compra do imóvel. Precedentes.
(...) Recursos não providos.” (TJSP; Apelação Cível
1000025-05.2018.8.26.0474; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única;
Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020)
“APELAÇÃO DA CORRÉ CONSTRUNELLI

Ausência de regular preparo
Inércia da
interessada em sanar a falta apesar de intimada
Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo
1.007 do Código de Processo Civil
Deserção
declarada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Credor hipotecário
que
participou
do
negócio,
captando
e
administrando os recursos - Solidariedade do banco
financiador da obra, pela aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
7
Defesa
do
Consumidor

PRELIMINAR
REJEITADA. (...) RECURSOS DO AUTOR E DO
CORRÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001046-50.2017.8.26.0474; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do
Julgamento:
18/02/2014;
Data
de
Registro:
28/04/2020)
Ademais, tratando-se de relação de consumo, incabível a
denunciação da lide, porquanto é vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa
do Consumidor. Além disso, a intervenção de terceiro ampliaria os pontos
controvertidos,
prejudicando a celeridade e economia processuais,
consequentemente, eventual direito ou discussão deve observar as vias
próprias, não sendo caso de remessa dos autos à Justiça Federal.
Por outro lado, manifesto o julgamento extra petita,
notadamente no que se refere à indenização por lucros cessantes, pois o
pedido inicial se limita à substituição da construtora, de acordo com a
cláusula contratual 20a, ou, subsidiariamente, à rescisão do contrato,
devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Nula, portanto, a sentença nesse aspecto.
Quanto
ao
mérito,
não
restam
dúvidas
do
inadimplemento contratual das rés, tendo a autora direito à rescisão do
contrato e, consequentemente, à devolução das quantias pagas, haja vista é
incontroversos o inadimplemento da vendedora, que não entregou a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-64.2017.8.26.0474 -Voto no 16884
8
prometida.
Neste sentido, a Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.”
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto
pela Construnelli In Work Construtora e Incorporadora Ltda. e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A
para declarar nula a sentença no tocante à indenização por lucros cessantes.
Outrossim, com a redefinição ora determinada, mantenho
os honorários advocatícios tal como arbitrados em primeiro grau.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR